Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700004-19.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SANT ANA DA CRUZ AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Paulo Sant Ana da Cruz, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília/DF, em regime de plantão, que, nos autos do processo n.o 0700001-61.2026.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. autorizasse e custeasse a internação do agravante em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pelo período máximo de 12 horas, sob o fundamento de que o contrato firmado possui cobertura ambulatorial (ID 261226288 dos autos de origem). Consta que o agravante deu entrada em hospital em atendimento de urgência, apresentando quadro clínico grave, com suspeita de evento neurológico agudo, conforme relatório médico anexado aos autos, que indica a necessidade de internação em UTI para “vigilância neurológica e elucidação diagnóstica” (ID 261225643 dos autos de origem). A decisão agravada reconheceu a gravidade do quadro clínico, mas impôs limitação temporal de 12 horas à internação, por entender que o contrato firmado é de natureza ambulatorial. No presente recurso, o agravante alega que tal restrição é incompatível com a realidade médica, pois a alta da UTI ocorre exclusivamente por critério médico, conforme evolução clínica, não podendo ser previamente fixada. Alega não se tratar de procedimento eletivo, mas de situação crítica e imprevisível, sendo inviável qualquer limitação temporal administrativa ou contratual ao tratamento prescrito. Argumenta, ainda, que a limitação temporal equivale, na prática, à negativa de tratamento adequado, expondo-o a risco real de morte, sendo inclusive sumulado pelo STJ que as operadoras de saúde não podem limitar o tempo de internação. Invoca o artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, que impõe a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida, não sendo possível falar em tempo de internação. Ressalta o perigo de dano atual e concreto, pois a interrupção da internação por critério meramente temporal pode ocasionar agravamento irreversível ou óbito. Colaciona diversos julgados que respaldam a tese invocada no recurso (IDs 79893252 a 79893255). Requer a concessão de tutela recursal, “para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente a internação do agravante em UTI, sem limitação temporal, enquanto perdurar a indicação médica”. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A possibilidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, desde que demonstrados os fundamentos para a tutela provisória (probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Na espécie, contudo, não estão presentes os requisitos que autorizam a medida de urgência pleiteada, notadamente a plausibilidade do direito. A controvérsia cinge-se à possibilidade de afastar a limitação temporal imposta pelo juízo a quo, que autorizou a internação do agravante em Unidade de Terapia Intensiva pelo período máximo de 12 (doze) horas, em razão da segmentação contratual do plano de saúde na modalidade ambulatorial. A respeito do tema, é importante destacar que, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998 (dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde), é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência que impliquem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis. No entanto, nos termos do artigo 12 da referida Lei no 9.656/1998 e da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde – ANS, a cobertura dos planos de saúde é delimitada pela segmentação contratada. Assim, o plano ambulatorial compreende atendimentos realizados em consultórios ou ambulatórios, incluindo situações de urgência e emergência, mas não inclui internação hospitalar ou procedimentos que demandem estrutura hospitalar por período superior a 12 horas, nem serviços como UTI. Confira-se: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico e tratamento e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, a critério do médico assistente; b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; [...]”. “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei no 9.656, de 1998, e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares (...)”.(grifos nossos) Vale transcrever, ainda, o disposto no artigo 2o da Resolução no 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU: “Art. 2o. O plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. Parágrafo único. Quando necessária, para a continuidade do atendimento de urgência e emergência, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, passará a ser do contratante, não cabendo ônus à operadora". Na espécie, conforme documento acostado aos autos de origem (carteirinha de ID 261230153) o contrato firmado entre as partes é do tipo ambulatorial, razão pela qual não há previsão de cobertura para internação hospitalar além do período regulamentar. Desse modo, a decisão agravada observou corretamente essa limitação, deferindo parcialmente a tutela para autorizar a internação em UTI pelo prazo máximo de 12 horas, com apoio no artigo 18, da Resolução 465/21 da ANS e no artigo 2o da Resolução no 13/1998 do CONSU, enfatizando que, na espécie, o beneficiário contratou o plano de saúde com segmentação exclusivamente ambulatorial. Vale destacar que, embora o artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 imponha a obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, essa obrigação deve ser interpretada em consonância com a segmentação contratual e com as normas regulatórias aplicáveis. Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que, nos planos ambulatoriais, a cobertura obrigatória em situações emergenciais restringe-se ao atendimento inicial e aos procedimentos realizados nas primeiras 12 horas, não se estendendo à internação prolongada em UTI, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e à função social do contrato. Ademais, afasta o entendimento da Súmula no 302 do STJ[1] aos contratos de tratamento ambulatorial. Confira-se: “Apelação cível. Monitória. Despesas médicas e hospitalares. Internação. Plano de saúde ambulatorial. 1. Não há abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual que exclui cobertura de internação hospitalar, pois está de acordo com o art. 2o do CONSU 13/98, que, por se tratar de plano ambulatorial, limita a cobertura de internação de até 12 horas. 2. O art. 12, II, a, da Lei 9.656/98, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o STJ 302, referem-se à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial” (Acórdão 2060782, 0706231-21.2023.8.07.0003, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. COBERTURA. AUSÊNCIA. LEGALIDADE. 1. O art. 2o da Resolução no 13 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar), de 3/11/1998, prevê que o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento. 2. O c. STJ firmou entendimento quanto à legalidade da limitação da cobertura para os contratos de plano de saúde ambulatorial. 3. Se o beneficiário contratou de plano de saúde apenas na modalidade ambulatorial, é indevida a coação da Operadora do Plano para autorizar e custear a internação em UTI, excetuados os casos de urgência e emergência, nas 12 (doze) primeiras horas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1999316, 0700112-82.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. COBERTURA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ. 2. O plano de saúde na modalidade ambulatorial prevê o atendimento apenas dos procedimentos previstos no art. 12, I, da Lei no 9.656/98. 3. O art. 2o da Resolução no 13 do CONSU (Conselho de Saúde Suplementar), de 3/11/1998, prevê que o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento. 4. O c. STJ firmou entendimento quanto à legalidade da limitação da cobertura para os contratos de plano de saúde ambulatorial. 5. No caso concreto, em que pese constatada a situação de urgência, conforme demonstrado nos laudos médicos, mostra-se correta a r. decisão agravada que indeferiu a internação em UTI pleiteada, tendo em vista a contratação de plano de saúde apenas na modalidade ambulatorial, que não contempla o referido atendimento. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1889199, 0712636-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) Desse modo, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida, pois esta garantiu o atendimento emergencial e preservou a integridade física do paciente, sem desvirtuar a natureza do contrato, atendendo, assim, ao princípio da proporcionalidade. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. [1] Súmula 302/STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. BRASÍLIA, DF, 1 de janeiro de 2026 . Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura